Tribunal: TJSP
Processo: 2284455-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Esposa do executado que realizou depósitos que superaram a cifra dos R$ 300.000,00 em conta de pessoa reconhecida como "laranja". Esclarecimentos pretendidos pelo executado. Pertinência. Princípio da Cooperação. Execução que se processa no interesse do credor. Necessidade de averiguação da origem dos recursos movimentados pela esposa do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Esposa do executado que realizou depósitos que superaram a cifra dos R$ 300.000,00 em conta de pessoa reconhecida como "laranja". Esclarecimentos pretendidos pelo executado. Pertinência. Princípio da Cooperação. Execução que se processa no interesse do credor. Necessidade de averiguação da origem dos recursos movimentados pela esposa do devedor, considerando-se a inexistência de ativos financeiros e bens do executado, embora declare e possua despesas vultosas. Aplicação do art. 139, IV e VI do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.